Tribunal: STF
Processo: RE 575447
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
   (SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRESSUPOSTOS DE
   CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.